Tribunal: TJES
Processo: 0001725-76.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação dos Princípios Administrativos; Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001725-76.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILCELIA DE JESUS SANTOS

APELADO: WILSON LUIZ VENTURIM e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PENA DE MULTA CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA INCORPORADORA, MAS CUJA POSSE FOI TRANSFERIDA PARA O EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVA CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL CONSTRITO PARA A APELANTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM, SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE. SÚMULA Nº 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, MAS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL É ISENTO DO PAGAMENTO DESTAS VERBAS
. RECURSO PROVIDO
.

1)
A penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia quando não há pagamento voluntário, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada em face do patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor, uma vez que sempre deve ter a oportunidade de se manifestar previamente ou efetuar o pagamento voluntário do débito de forma menos onerosa. Caso equivocadamente seja efetuada a penhora de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles, na forma do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição
“de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”
(art. 674, § 1º, do CPC/2015).

2
)
Muito embora a informação prestada pela incorporada a respeito da alienação do imóvel penhorado para o executado tenha sido suficiente para o juízo
a quo
implementar a constrição aqui questionada para satisfazer o crédito formado no título judicial, contraditoriamente aquele mesmo juízo da execução afastou a comprovação da posse do bem constrito pela terceira apelante com base na apresentação de contrato de compra e venda do terreno, sob o fundamento que seria necessária a comprovação da transferência formal do imóvel, nos termos dos arts. 108, 221, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil.

3
)
Ao interpretar o art. 677,
caput
, do Código de Processo Civil, que impõe o ônus ao embargante de fazer
“prova su
m
ária de sua posse
ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu posicionamento a respeito da matéria na Súmula nº 84, a qual orienta que
“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

4
)
A sentença objurgada foi integralmente fundamentada na inexistência de comprovação da transferência do domínio do imóvel constrito entre o executado e a apelante, todavia os presentes embargos de terceiros objetivam proteger a posse exercida sobre o bem pela recorrente, e não o direito de propriedade, justamente porque não foi possível realizar o registro formal de sua aquisição em virtude de ainda estar em nome da incorporadora, de forma que, em harmonia com a jurisprudência vinculante do Tribunal da Cidadania o contrato de compra e venda do terreno penhorado, que reflete na realidade a cessão da sua posse, deve ser considerada prova suficiente e idônea para reconhecer o direito da apelante afastar a constrição nele lançada e, com isso, evitar o seu leilão.

5
)
A impossibilidade de reconhecer, nesta ocasião, a fraude à execução que obstaria o acolhimento da pretensão formulada nestes embargos de terceiros está em consonância com o art. 792 do Código de Processo Civil e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 375, a qual dispõe que
“
O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”
.

6
)
Atento à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303 e no Tema Repetitivo nº 872 e considerando que o
parquet
embargado insistiu em defender a manutenção da constrição sobre o bem mesmo após ter ciência da cessão de sua posse do executado para a apelante, apresentando contrarrazões ao apelo interposto pela embargante argumentando que a penhora deveria ser preservada porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade, deve arcar o Ministério Público Estadual embargado com os encargos sucumbenciais, todavia está isento de realizar seu pagamento.

7
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Nilceia de Jesus Santos
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES (fls. 23/24) que, nos autos dos
embargos de terceiros
opostos pela recorrente em desfavor de
Wilson Luiz Venturim
e
Ministério Público Estadual
, julgou improcedente a pretensão autoral que consistia em afastar a constrição e a realização de leilão do imóvel situado na Rua São Geraldo, bairro Jardim Santa Ângela, lote nº 4, quadra nº 11, determinadas na fase de cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0001004-42.2012.8.08.0038, por concluir que não haveria prova da propriedade e posse do bem pela terceira apelante.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs, em 16/03/2012, ação civil pública por ato de improbidade administrativa (nº 0001004-42.2012.8.08.0038) em desfavor do então Prefeito de Nova Venécia, Wilson Luiz Venturim, tendo sido proferida sentença de improcedência da pretensão ministerial, em 11/02/2014, por não ter o juízo
a quo
reputado como ímprobas as inserções midiáticas feitas em favor do requerido no sítio eletrônico da Prefeitura e no programa de rádio “Fala Prefeito”, tampouco vislumbrar elemento anímico específico em realizar o fato descrito no art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, o que ensejou a interposição do recurso de apelação cível pelo
parquet
, o qual foi provido por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria (DP 19/01/2015), para reconhecer o ato ímprobo do requerido e, consequentemente, condená-lo somente ao pagamento de multa civil (art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92), no valor de duas vezes a remuneração percebida quando no exercício do cargo de Prefeito, o que foi ratificado em aclaratórios (DP 27/03/2015), tendo transitado em julgado em 29/05/2015.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença e não adimplido voluntariamente o valor atualizado da multa imposta ao executado, o imóvel situado na Rua São Geraldo, Bairro Jardim Santa Ângela, lote nº 4, da quadra nº 11, de Nova Venécia-ES, que se encontra registrado formalmente em nome da incorporada (matrícula nº 14978, Cartório do 1º Ofício de Nova Venécia), a qual, por sua vez, informou a alienação para o devedor Wilson Luiz Venturim, foi penhorado, avaliado e levado a hasta pública, sendo arrematado pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 23/06/2021, quantia esta considerada vil pelo juízo da execução
1
que, por isso, em fevereiro de 2022, invalidou a referida arrematação (art. 903, § 1º, inciso I, do CPC/2015) e determinou, em agosto de 2022 e janeiro de 2023, nova avaliação do imóvel penhorado para futura arrematação e satisfação do crédito exequendo.

Ao ter ciência da proximidade da realização daquele leilão público (art. 675 do CPC/2015
2
), em junho de 2021, a apelante opôs embargos de terceiro (nº 0001725-76.2021.8.08.0038) relatando que adquiriu o imóvel objeto da penhora na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (nº 0001004-42.2012.8.08.0038) dos vendedores Wilson Luiz Venturim e Sulimar Zanella Venturim, mediante contrato de compra e venda entabulado em 08/03/2013, registrado no Cartório do 3º Ofício de Notas de Nova Venécia-ES, pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), quitado numa única parcela, tendo a transmissão da posse do bem ocorrido em 30/03/2013 (fls. 13/14), razão pela qual seria imprescindível o cancelamento da constrição lançada naquela fase executiva.

Por considerar que inexistiria prova que a embargante adquiriu o imóvel objeto da penhora do executado, especialmente por não haver a transferência formal da propriedade (arts. 108, 221, 1.227 e 1.245 do CC/02) e sequer indícios que o pagamento do valor acordado foi implementado, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão da terceira interessada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível no qual a autora alega, em apertada síntese, que o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 84 recomendaria a procedência do seu pedido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o contrato de compra e venda do imóvel objeto da constrição na fase de cumprimento de sentença entabulado entre o executado e terceiro estranho à relação processual seria suficiente para acolher a pretensão autoral exposta nos embargos de terceiros.

A penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia quando não há pagamento voluntário, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada em face do patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor, uma vez que sempre deve ter a oportunidade de se manifestar previamente ou efetuar o pagamento voluntário do débito de forma menos onerosa.

Caso equivocadamente seja efetuada a penhora de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles
3
, na forma do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil
4
. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição
“de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”
(art. 674, § 1º, do CPC/2015).

Na hipótese, consoante exposto na sentença objurgada, o imóvel objeto da penhora nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (nº 0001004-42.2012.8.08.0038) permanece registrado no Cartório do 1º Ofício de Nova Venécia, sob a matrícula nº 14978, em nome da incorporadora, a qual, entretanto, comunicou a sua alienação para o executado Wilson Luiz Venturim, inexistindo, assim, qualquer registro de transferência da propriedade do imóvel desde a instituição do loteamento.

Muito embora a informação prestada pela incorporada a respeito da alienação do imóvel penhorado para o executado tenha sido suficiente para o juízo
a quo
implementar a constrição aqui questionada para satisfazer o crédito formado no título judicial,
contraditoriamente
aquele mesmo juízo da execução afastou a comprovação da
posse
do bem constrito pela terceira apelante com base na apresentação de contrato de compra e venda do terreno, sob o fundamento que seria necessária a comprovação da transferência formal do imóvel, nos termos dos arts. 108, 221, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil.

Além deste comportamento contraditório do juízo
a quo
, ao interpretar o art. 677,
caput
, do Código de Processo Civil, que impõe o ônus ao embargante de fazer
“prova su
m
ária de sua posse
ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”
, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o seu posicionamento a respeito da matéria na
Súmula nº 84
, a qual orienta que
“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

A sentença objurgada foi integralmente fundamentada na inexistência de comprovação da transferência do domínio do imóvel constrito entre o executado e a apelante, todavia os presentes embargos de terceiros objetivam proteger a posse exercida sobre o bem pela recorrente, e não o direito de propriedade, justamente porque não foi possível realizar o registro formal de sua aquisição em virtude de ainda estar em nome da incorporadora, de forma que, em harmonia com a jurisprudência vinculante do Tribunal da Cidadania o contrato de compra e venda do terreno penhorado, que reflete na realidade a cessão da sua posse, deve ser considerada prova suficiente e idônea para reconhecer o direito da apelante afastar a constrição nele lançada e, com isso, evitar o seu leilão.

O Superior Tribunal de Justiça em suas mais recentes manifestações permanece orientando que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é admissível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel desprovido de registro. Incidência da Súmula nº 84/STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ.

Da mesma forma, não há como reconhecer, ao menos com os elementos probatórios produzidos nesta demanda, que a cessão da posse do imóvel constrito do executado para a apelante caracterizou fraude à execução, pois não houve a averbação da penhora efetuada no registro do bem, considerando estar em nome da incorporadora, e por inexistir qualquer indicativo de má-fé da apelante adquirente, tendo em vista a transmissão da posse do terreno ter ocorrido em 08/03/2013, pouco menos de 01 (um) ano antes de a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ter sido proposta (16/03/2012), sendo certo que o alienante foi absolvido em primeiro grau e somente veio a ser condenado por esta instância revisora no ano de 2015.

Em outras palavras, no momento em que a posse do imóvel foi transferida do executado para a apelante sequer havia condenação em desfavor do devedor, ainda que não transitada em julgado, o que afasta, nesta oportunidade, a possibilidade de reconhecer eventual fraude à execução oriunda de má-fé da adquirente, a qual não pode ser presumida, exigindo demonstração do comportamento doloso da parte, nos termos do art. 113 do Código Civil
5
e do Tema Repetitivo nº 243 do Superior Tribunal de Justiça
6
.

A impossibilidade de reconhecer, nesta ocasião, a fraude à execução que obstaria o acolhimento da pretensão formulada nestes embargos de terceiros está em consonância com o art. 792 do Código de Processo Civil
7
e a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
na
Súmula nº 375
, a qual dispõe que
“
O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”
.

O que se extrai dos autos é que a apelante adquiriu a posse do imóvel constrito quando não pairava sobre este bem nenhuma restrição pública ou vício, de forma que foi surpreendida com a notícia do seu leilão para satisfazer dívida do cedente enquanto exercia a posse mansa, pacífica e de boa-fé, do terreno (arts. 1.201 e 1.202 do CC/02), já há alguns anos, descortinando o seu direito de cancelar a penhora nele implementada, uma vez que o contrato de compra e venda do imóvel registrado no 3º Ofício de Notas de Nova Venécia é elemento probatório idôneo para tanto, especialmente quando não é contraditado por nenhuma outra prova da parte contrária.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta dos autos que os executados Carlos Henrique Rastoldo Agostinho e Josephina da Penha Matielo Agostinho outorgaram procuração a Pedro Franklin Sartório Júnior com poderes diversos relativamente ao bem objeto dos embargos, substabelecidos para Carlos Roberto de Aguiar, o qual firmou contrato particular de compra e venda de imóvel juntamente à recorrida.
2. A avença, embora não levada a registro, à luz do tratamento comumente conferido pela jurisprudência pátria, a exemplo do enunciado sumular nº 84 do STJ, desencadeia efeitos jurídicos passíveis de proteção pela via dos embargos de terceiro. A aplicação da referida súmula, segundo a Corte que a editou, não se limita apenas ao compromisso de compra e venda, mas a outros títulos de aquisição, e serve à proteção da posse indireta, denotando sua vocação à proteção efetiva das relações jurídicas indevidamente afetadas pela ordem constritiva. 3. Não tendo o recorrente logrado desconstituir a informação possessória constante do próprio instrumento contratual mencionado – o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC –, irretocável se afigura o desfecho conferido na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0002225-68.2017.8.08.0011, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 30/11/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça). 4) É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. 6)Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor. 7) Recurso provido. (AI nº 5000549-23.2023.8.08.0000, 2ª C. Cível, DP 09/10/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADA A REGISTRO – PENHORA – ALIENAÇÃO ANTERIOR AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo. 2. Alegou a Agravante ser a legítima proprietária e possuidora do bem imóvel penhorado no processo executivo, não sendo o contrato de compra e venda levado a registro em razão da insuficiência de recursos.
3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84 admitindo a “oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 4. A parte agravada juntou a cópia da certidão de admissão da execução, sendo possível verificar que o despacho/decisão que admitiu a execução foi proferido na data de 27/02/2019, com a posterior averbação na matrícula dos imóveis também no ano de 2019. Desse modo, no momento da celebração da promessa de compra e venda (08/12/2016) sequer havia demanda executiva em curso, não havendo que se falar em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente.
5. Recurso provido. (AI nº 5004510-69.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Matoos, Primeira Câmara Cível, DP 10/07/2023, TJES).

Cumpre ressaltar que a aplicação da Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a própria Corte que a editou,
“não se limita apenas ao compromisso de compra e venda, mas a outros títulos de aquisição, dentre eles a doação”
(REsp 255.470/MG, publicado em 25/3/2002) e
serve à proteção da posse indireta
(AgRg no AREsp n. 515.120/RJ, publicado em 11/11/2014), denotando sua vocação à proteção efetiva das relações jurídicas indevidamente afetadas pela ordem constritiva.

Além de o Ministério Público Estadual exequente não ter instruído o feito com nenhum elemento probatório para desconstituir a informação possessória constante do contrato entabulado entre a apelante e o devedor, ônus que lhe pertencia (art. 373, inciso II, do CPC/2015), constata-se que o terreno que foi especulado em aproximadamente R$ 700.000,00, no ano de 2017, seria utilizado para satisfazer dívida correspondente a 02 (duas) remunerações recebidas pelo executado, no início da década passada, na condição de então Prefeito de Nova Venécia, evidenciando a desproporcionalidade da medida, principalmente quando se tem notícia que o executado também teve um automóvel registrado em seu nome penhorado, o qual teria capacidade de satisfazer a integralidade do débito, observando o princípio da menor onerosidade possível ao devedor (art. 805 do CPC/2015
8
).

Portanto,
imprescindível se faz reformar a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão autoral contida nos embargos de terceiros
e, com isso, determinar que o ato de constrição judicial indevida sobre o imóvel situado na Rua São Geraldo, Bairro Jardim Santa Ângela, lote nº 4, da quadra nº 11, de Nova Venécia-ES, que se encontra registrado sob a matrícula nº 14978 no Cartório do 1º Ofício de Nova Venécia, seja imediatamente cancelado, a fim de manter a embargante recorrente na sua posse, obstando a realização de eventual leilão que tenha sido designado pelo juízo
a quo
no processo nº 0001004-42.2012.8.08.0038, nos termos do art. 681 do CPC/2015
9
.

Atento à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303
10
e no Tema Repetitivo nº 872
11
e considerando que o
parquet
embargado insistiu em defender a manutenção da constrição sobre o bem mesmo após ter ciência da cessão de sua posse do executado para a apelante, apresentando contrarrazões ao apelo interposto pela embargante argumentando que a penhora deveria ser preservada porque somente o registro do título aquisitivo no Cartório de Imóveis transferiria a propriedade,
deve arcar o Ministério Público Estadual embargado com os encargos sucumbenciais
.

Todavia, por se tratar de embargos de terceiros opostos contra decisão judicial proferida na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
o Ministério Público Estadual não deve ser submetido ao pagamento das verbas sucumbenciais
, diante da expressão vedação constante no art. 18 da Lei nº 7.347/85
12
.

A bem da verdade, não sendo parte no sentido integral, pois não é o titular da relação jurídica de direito material, as regras que instituem o Ministério Público os mesmos ônus e poderes que as partes não se aplicam à sucumbência, sobretudo em se tratando de ação civil pública.

Nesse sentido, reiteradamente tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça no sentido que
“
a Lei de Ação Civil Pública veda expressamente a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios quando vencido em Ação Civil Pública por improbidade administrativa”
(AgInt no REsp n. 1.785.182/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019, STJ) e que
“É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que o Ministério Público não deve ser submetido, salvo hipótese de má-fé, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencido em ação civil pública por improbidade administrativa”
(AgInt no AREsp n. 1.136.434/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018, STJ).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão autoral contida nos embargos de terceiros e, com isso, determinar que o ato de constrição judicial indevida implementada na fase de cumprimento de sentença do processo nº 0001004-42.2012.8.08.0038 sobre o imóvel situado na Rua São Geraldo, Bairro Jardim Santa Ângela, lote nº 4, da quadra nº 11, de Nova Venécia-ES, que se encontra registrado sob a matrícula nº 14978 no Cartório do 1º Ofício de Nova Venécia, seja imediatamente cancelado, a fim de manter a embargante recorrente na sua posse, obstando a realização de eventual leilão que tenha sido designado pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 681 do CPC/2015
13
, invertendo-se os ônus sucumbenciais, mas isentando o Ministério Público Estadual apelado de seu pagamento.

Caso esta conclusão seja acolhida por esta colenda Câmara,
oficie-se
o juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de Nova Venécia
-ES
para que tenha ciência deste acórdão e adote as medidas pertinentes no processo conexo nº 0001004-42.2012.8.08.0038.

É como voto.

1
O imóvel havia sido avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em setembro de 2017.

2
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

3
REsp n. 1.730.535/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 19/10/2018, STJ.

4
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

5
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

6
Tema Repetitivo nº 243 do STJ – (...). 1.3 A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

7
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.

8
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

9
Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

10
Súmula nº 303 do STJ – Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

11
Tema Repetitivo nº 872 do STJ – Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

12
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

13
Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por Nilceia de Jesus Santos nos autos dos embargos de terceiros opostos por ela em desfavor de Wilson Luiz Venturim e Ministério Público Estadual, e razão da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que consistia em afastar a constrição e a realização de leilão do imóvel situado na Rua São Geraldo, bairro Jardim Santa Ângela, lote nº 4, quadra nº 11, determinadas na fase de cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0001004-42.2012.8.08.0038, por concluir que não haveria prova da propriedade e posse do bem pela Apelante.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso, a fim de julgar procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos de Terceiro para manter a Apelante na posse do imóvel e cancelar a constrição judicial sobre o bem.

Restou demonstrado que a Apelante adquiriu o imóvel objeto da penhora na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (nº 0001004-42.2012.8.08.0038) de Wilson Luiz Venturim e Sulimar Zanella Venturim, mediante contrato de compra e venda firmado em 08/03/2013.

O mencionado contrato de compra e venda foi registrado no Cartório do 3º Ofício de Notas de Nova Venécia-ES, tendo a transmissão da posse do bem ocorrido em 30/03/2013.

Como ressaltado pela eminente Relatora:

[...] não há como reconhecer, ao menos com os elementos probatórios produzidos nesta demanda, que a cessão da posse do imóvel constrito do executado para a apelante caracterizou fraude à execução, pois não houve a averbação da penhora efetuada no registro do bem, considerando estar em nome da incorporadora, e por inexistir qualquer indicativo de má-fé da apelante adquirente, tendo em vista a transmissão da posse do terreno ter ocorrido em 08/03/2013, pouco menos de 01 (um) ano antes de a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ter sido proposta (16/03/2012), sendo certo que o alienante foi absolvido em primeiro grau e somente veio a ser condenado por esta instância revisora no ano de 2015.

[...]

O que se extrai dos autos é que a apelante adquiriu a posse do imóvel constrito quando não pairava sobre este bem nenhuma restrição pública ou vício, de forma que foi surpreendida com a notícia do seu leilão para satisfazer dívida do cedente enquanto exercia a posse mansa, pacífica e de boa-fé, do terreno (arts. 1.201 e 1.202 do CC/02), já há alguns anos, descortinando o seu direito de cancelar a penhora nele implementada, uma vez que o contrato de compra e venda do imóvel registrado no 3º Ofício de Notas de Nova Venécia é elemento probatório idôneo para tanto, especialmente quando não é contraditado por nenhuma outra prova da parte contrária.

A jurisprudência admite que a posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que não esteja registrado, impossibilita a constrição judicial do bem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça). 4)
É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução
, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem,
não se pode presumir que as partes contratantes agiram em
consilium fraudis
. 6)Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor. 7) Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000549-23.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/10/2023).

Desse modo, inexistindo prova de que a Apelante agiu de má-fé e em conluio com o Primeiro Apelado, também entendo pela impossibilidade de constrição do bem.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.